Tribunal: TCU
Processo: 014.086/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 93047/1998 (SIAFI 345258), celebrado com a Prefeitura Municipal de Borrazópolis - PR, tendo por objeto "construção de novas escolas, contemplando o ensino fundamental regular". Exame de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por força do Convênio 93047/1998, celebrado entre Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Borrazópolis (PR), que tinha por objeto a construção de unidade educacional na municipalidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Rodolfo Haider; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Sr. Rodolfo Haider e condená-lo ao pagamento da quantia abaixo relacionada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da ocorrência 43.421,48 6/7/1998 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para conhecimento.